Tribunal: TJDFT
Processo: 0736710-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga, em face do Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, para processar e julgar ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Cédula de Crédito Bancário. O Juiz da 1a Vara Cível declinou da competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, ao argumento de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação monitória é da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais ou das Varas Cíveis comuns, considerando que a ação monitória, embora fundada em título executivo extrajudicial, segue o procedimento comum.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, conforme o art. 28 da Lei no 10.931/04, podendo o credor ajuizar diretamente a ação de execução.
4. No entanto, o credor pode optar pelo processo de conhecimento, conforme o art. 785 do CPC, que permite a obtenção de título executivo judicial.
5. A ação monitória, embora siga um rito simplificado, está inserida no procedimento comum, e não no processo de execução.
6. A competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais está adstrita ao processamento e julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, conforme o art. 25-A da Lei 11.697/2008 e o art. 2o da Resolução 11/2012 do TJDFT.
7. Precedentes do TJDFT confirmam que a ação monitória não está inserida na competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais.
IV. Dispositivo e tese
8. Conflito de competência conhecido e provido. Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar ação monitória, ainda que fundada em título executivo extrajudicial, é das Varas Cíveis comuns.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/04, art. 28; CPC, art. 785; Lei 11.697/2008, art. 25-A; Resolução 11/2012 do TJDFT, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805078, 0743118-13.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, j. 22/01/2024, DJe 06/02/2024. Acórdão 1268733, 0715316-45.2020.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 27/07/2020, DJe 13/08/2020.